Tribunal: TJSP
Processo: 1027706-74.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
IPTU e taxa de remoção de lixo domiciliar – Exercício de 2016 – Município de Santos – Legitimidade da COHAB para figurar no polo passivo – Ausência de transferência da propriedade ao compromissário comprador – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000707267
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1027706-74.2018.8.26.0562, da Comarca de
Santos, em que é apelante COMPANHIA DE HABITAÇÃO DA
BAIXADA SANTISTA COHAB ST, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTOS.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem voto),
SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1027706-74.2018.8.26.0562 - Santos - Voto no - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Apelação no 1027706-74.2018.8.26.0562
Apelante :
Companhia de Habitação da Baixada Santista
COHAB-ST
Apelada :
Municipalidade de Santos
Comarca :
Santos
Voto no 37.531.
IPTU e taxa de remoção de lixo domiciliar Exercício de
2016 Município de Santos – Legitimidade da COHAB
para figurar no polo passivo Ausência de transferência da
propriedade ao compromissário comprador Recurso não
provido.
V i s t o s.
Embargos à execução fiscal fundada em IPTU e
taxa de lixo domiciliar do exercício de 2016, do Município de Santos,
julgados improcedentes pela sentença de fls. 55/57, prolatada pelo
Meritíssimo Juiz de Márcio Kammer de Lima.
Apela a executada pugnando pela inversão do
resultado, para o que expõe, em síntese: inviável a sua manutenção no pólo
passivo da demanda por ausência de registro da escritura do atual
proprietário em seu nome, por se tratar de obrigação propter rem, tendo
ocorrido a quitação do contrato de venda e compra do imóvel em
19/02/1986.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1027706-74.2018.8.26.0562 - Santos - Voto no - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Regularmente processado e respondido.
É o relatório.
Trata-se de execução fiscal fundada em IPTU e
taxa de remoção de lixo domiciliar do exercício de 2016, do Município de
Santos, incidente sobre o imóvel sito a Rua Raphael dos Santos Tavares, no
107, qd. 1-E, lt. 11, no bairro Areia Branca, Município de Santos/SP.
Não procede a irresignação.
A condição de proprietária do imóvel permanece
até a presente data, não havendo que cogitar-se de ilegitimidade de parte.
Consoante estabelece a lei civil, a propriedade de
um imóvel não se transmite senão com o regular registro do título
translativo no competente cartório de registro de imóveis (artigo 1.245,
caput e § 1o, do Código Civil).
Sendo assim, considerando-se que o contribuinte
do IPTU é “o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o
seu possuidor a qualquer título” (artigo 34 do Código Tributário
Nacional), a condição de contribuinte deve, de fato, ser reconhecida a
embargante a condição de sujeito passivo.
Além disso, como consignou o ilustre magistrado
sentenciante: “Conforme dispõem o art. 1245, §1o do Código Civil e art.
123 do CTN, o alienante conserva a propriedade como fato imponível dos
tributos relativos ao imóvel enquanto não registrado o instrumento de
promessa de venda e compra ou, mesmo, a própria escritura de compra e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1027706-74.2018.8.26.0562 - Santos - Voto no - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
venda enquanto não registrada”.
De tudo infere-se, portanto, não ter procedência a
alegação de ilegitimidade passiva ad causam.
Diante do que ora se decide, deve ter lugar a
recomposição da verba honorária, tendo em vista a manutenção do
decisum impugnado, em razão do que fica a embargante condenada ao
pagamento em favor da Municipalidade apelada de honorários recursais de
R$700,00, na forma do art. 85, § 11 do NCPC, atualizados a partir do
trânsito em julgado desta decisão.
Na conformidade do exposto, em suma, meu voto
propõe negar provimento ao recurso.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica